Tribunal: STF
Processo: RHC 213098
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Munhoz Lino de Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E/OU USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 



    3. De outra parte, o julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus .



    4. Ressalte-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 633.314 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o trancamento da Ação Penal n. 0011842-43.2017.4.03.6181, em curso perante a 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, em razão da inexistência de justa causa. 



    O Ministério Público Federal emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO E/ OU USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INVIÁVEL NO BOJO DO WRIT. - Parecer pelo desprovimento do recurso. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Observo que, com relação às alegações de ausência de justa causa para a acusação por atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao corroborar a decisão proferida pelo tribunal de origem, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor dos recorrentes (grifei):



    O Tribunal local destramou a controvérsia sob os seguintes fundamentos, os quais reitero: 



    […]



    Extrai-se da denúncia que foram lavrados processos administrativos fiscais que constataram o esquema fraudulento perpetrado pelo paciente EDUARDO LINO MUNHOZ DE ALMEIDA, por intermédio de 3 empresas (MAXXOR, MX COMERCIO e MAKBRAZIL), bem como a efetiva ilusão de impostos devidos pela entrada de mercadorias destinadas às empresas MXCOMERCIO e MAKBRAZIL. A constatação do uso de declarações de importação com informações falsas pelo paciente resultou na aplicação de multa nos valores de R$ 2.884.761,61 (dois milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) à MX COMERCIO, e R$ 845.309,21 (oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e nove reais e vinte e um centavos) à MAKBRAZIL, consoante os processos administrativos fiscais n°s 10314-724.006/2014-08 e 10314- 724.007/2014-44, respectivamente. 



    A exordial acusatória relatou todo o trâmite do esquema voltado à ilusão dos tributos devidos pela entrada de mercadorias no País, bem como os fortes indícios de que o paciente foi autor do crime. 



    Os fatos, o período e as pessoas físicas e jurídicas envolvidas são descritos na exordial. 



    Ao contrário do que aduz o impetrante, consta da denúncia tabela com todas as declarações de importação e notas fiscais, identificadas pelas autoridades fiscais, que foram utilizadas pelo réu para evitar o pagamento de impostos, com seus respectivos números de registro, valores, datas de emissão e nome da empresa participante (id. 126853454 – pág. 4). Vale registrar que os respectivos valores das notas fiscais e das declarações de importação somam quantias elevadas, tanto que os procedimentos administrativos fiscais resultaram na incidência de multa nos valores de R$ 2.884.761,61 e R$ 845.309,21. 



    Portanto, a toda evidência, também não merece acolhida a tese do impetrante de que a indicação do valor efetiva dos impostos sonegados poderia ensejar a aplicação do princípio da insignificância, eis que simples leitura da denúncia permite aferir que o montante de tributos sonegados pelo paciente é bem superior ao patamar de incidência do referido princípio. Com efeito, a conduta imputada ao paciente Francisco corresponde, inequivocamente, ao delito de descaminho. Assim, diante da aptidão da peça acusatória, a autoridade impetrada a recebeu, consignando restar presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal, previstos no art. 41 do CPP. 



    A denúncia bem descreve a comprovação da materialidade delitiva e aponta a existência suficiente de indícios de autoria, os quais, vale dizer, podem ter sido melhores analisados ao longo da instrução probatória, que já se encerrou. Além disso, a exordial descreve a conduta atribuída ao paciente de modo satisfatório, narrando todos os elementos da ação delitiva que permitem um juízo de adequação ao tipo penal e a perfeita compreensão da imputação feita ao acusado, bem como o pleno exercício de seu direito de defesa. 



    Em suma, a denúncia revelou-se apta, pois preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, tendo lhe permitido o pleno exercício do direito de defesa assegurado constitucionalmente. Vale ressaltar que, sendo a apta a denúncia, vigora no início do processo o princípio indubio pro societate, ou seja, havendo dúvida, deve a denúncia ser recebida e procedida a instrução criminal para a apuração dos fatos nela descritos, como fez o Juízo a quo. 



    [...]



    Na espécie, constou da denúncia descrição fática suficiente para o exercício da ampla defesa e contraditório, inclusive listando diversas Declarações de Importação com a inserção de dados falsos, com as respectivas especificação dos valores das operações, também restou apontado o valor das multas aplicadas, além da descrição dos procedimentos administrativos nos quais teria havido o crime de descaminho. Assim, ainda que não se tenha especificado todo o valor de mercadorias e o respectivo do tributo, há suficiente especificação de fatos na denúncia penal que permitem contraposição defensiva, inexistindo a alegada inépcia. 



    Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no restrito âmbito do habeas corpus. 



    Acrescenta-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o ora agravante reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída, sobretudo porque de acordo com o consignado pela instância ordinária, "A realidade é que a impetração não controverte sobre os fatos descritos na denúncia. Dentre esses, consta a fraude na importação, a indicar o uso de documento falso por parte do agente delitivo. A fraude seria absorvida pelo descaminho" (fl. 22), além de os elevados valores de importação, com aplicação de multas nos importes de R$ 2.884.761,61 (dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) e R$ 845.309,21 (oitocentos e quarenta e cinco mil trezentos e novo reais e vinte e um centavos) afastam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 



    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica dos delitos, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos recorrentes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Finalmente, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, atipicidade da conduta em relação ao recorrente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator